Tribunal: TJDFT
Processo: 0735132-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE SALARIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENHORA VIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado.
2. A impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Apesar de o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial.
4. Entretanto, ponderando-se os ganhos mensais do executado, é prudente que a penhora recaia apenas em 15% (quinze por cento) de sua renda líquida até a quitação do débito.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.